Tribunal: TJBA
Processo: 8001395-73.2021.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001395-73.2021.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NATANAEL DE JESUS PEREIRA

Advogado(s)
:

ALB-06

APELAÇÃO CRIMINAL.
ABSOLVIÇÃO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. (ART. 155,
CAPUT
, DO CP, POR TRÊS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA). RECURSO DA ACUSAÇÃO.
PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE ANPP. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO FURTO PRATICADO CONTRA A VÍTIMA EMERSON. AUTORIA E MATERIALIDADE DE TODOS OS CRIMES DEMONSTRADAS.

FORÇA PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E DA TESTEMUNHA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Apelação criminal
interposta contra sentença por meio da qual a MM. Juíza da Vara Crime de Serrinha declarou a extinção da punibilidade do réu em relação ao furto praticado contra a vítima Emerson Queiroz - em razão da existência de suposto acordo de não persecução penal -, além de absolvê-lo dos dois crimes de furto praticados contra a Associação Credense por ausência de provas.

II
Na hipótese em análise, o réu é acusado da prática de três furtos de fios de cobre, sendo um deles contra a vítima Emerson de Queiroz Oliveira e outros dois contra a Associação Credense.

III.
De acordo com as provas amealhadas nos autos, durante a celebração do acordo de não persecução penal, o réu, na presença de sua defensora, concordou em reparar o prejuízo sofrido pela vítima Emerson, no entanto somente confessou a prática de um dos crimes, negando ser o autor dos furtos contra a Associação Credense, motivo que inviabilizou a concretização do mencionado acordo. Diante disso, em que pese o réu ter reparado o prejuízo à vítima Emerson de Queiroz por livre e espontânea vontade,
fato é que que não houve a confissão integral dos crimes,
a formalização do acordo, muito menos homologação judicial deste, requisitos imprescindíveis para a validade do
ANPP, conforme estabelece o art. 28-A, §§ 3º e 4º do CPP.

IV. Da materialidade e autoria delitiva.
M
uito embora não existam provas do furto praticado contra a Associação Credense no dia 06 de setembro de 2019, devendo ser mantida a absolvição neste quesito, o acusado confessou a subtração de fios elétricos em relação à vítima Emerson, além de ter vendido a terceira pessoa fios subtraídos da Associação Credense, no dia 24.08.2019.

Soma-se a isso as declarações dos ofendidos, bem como a investigação policial que recuperou parte do material furtado, além da prova testemunhal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando comprovadas a autoria e materialidade dos dois delitos, não havendo que se falar em absolvição por falta de provas.

V.
Dosimetria individualizada da pena.
Após sopesadas as particularidades do caso concreto, a pena resta fixada em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, bem como o pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação nº
8001395-73.2021.8.05.0248
,
de Serrinha, no qual figuram como apelante o
Ministério Público do Estado da Bahia
, e apelado
NATANAEL
DE JESUS PEREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .